Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-65.2025.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001704-65.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCILENE ALVES DANTAS MARTINS - CPF: 545.733.351-53 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL E DE CONTATO DIRETO COM PACIENTES INFECTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da municipalidade, reformando sentença que havia reconhecido o direito da autora ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de março de 2020 a novembro de 2022. A decisão agravada concluiu pela ausência de comprovação do contato direto e permanente com pacientes contaminados por Covid-19 e da inexistência de laudo técnico exigido pela legislação local (LC nº 091/2005).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo a servidora pública administrativa lotada em unidade de saúde durante a pandemia da Covid-19, sem apresentação de laudo técnico individualizado; (ii) estabelecer se a notoriedade do contexto pandêmico e precedentes similares podem suprir a exigência legal de prova técnica específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade possui natureza técnica e sua concessão exige, nos termos do art. 40, §1º, da LC nº 091/2005, comprovação por laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), elaborado por profissional habilitado.

A inexistência de laudo técnico nos autos inviabiliza a majoração pretendida, sendo insuficientes alegações genéricas sobre a atuação da servidora durante a pandemia.

A jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais do TJMT exige prova técnica individualizada para fins de adicional de insalubridade, não bastando a lotação em unidade de saúde ou o atendimento administrativo ao público.

O princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput) veda a concessão de vantagens funcionais sem previsão legal expressa e comprovação técnica, impedindo a extensão de decisões favoráveis a servidores de áreas técnicas a ocupantes de funções meramente administrativas.

A ausência de demonstração de contato direto e permanente com agentes biológicos, como exige o Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78, afasta o enquadramento da atividade como insalubre em grau máximo.

A jurisprudência citada pela agravante refere-se a cargos com atribuições técnicas e não se aplica, por analogia, a servidores administrativos, sob pena de violação ao regime jurídico estatutário e aos precedentes vinculantes do STF.

A interposição do Agravo Interno sem fundamentos jurídicos novos enseja a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estatutário depende de previsão legal específica e de comprovação por meio de laudo técnico individualizado, sendo inviável a substituição por alegações genéricas ou presunções decorrentes da pandemia.

A atuação administrativa em unidade de saúde, sem prova de contato direto e permanente com agentes biológicos, não justifica o enquadramento da atividade como insalubre em grau máximo.

A ausência de laudo técnico pericial inviabiliza o reconhecimento judicial de direito ao adicional de insalubridade, conforme exigência do art. 40, §1º, da LC nº 091/2005.

O princípio da legalidade estrita impede a concessão de vantagens funcionais sem comprovação técnica e previsão normativa expressa.

A reiteração de recurso manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/Barra do Garças nº 091/2005, art. 40, §1º; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1011966-85.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 29.08.2025.

TJMT, N.U 1001088-90.2025.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 08.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID nº 304097365) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamada, reformando a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que havia reconhecido o direito da parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (quarenta por cento – 40%) no período compreendido entre março de 2020 e novembro de 2022.

A decisão monocrática ora impugnada entendeu que, embora a autora seja servidora pública atuante na área da saúde, exercendo
função administrativa
, não restou comprovado nos autos o contato direto e permanente com pacientes contaminados por Covid-19, condição essencial para o enquadramento nos termos da NR-15, Anexo 14, como também não foi apresentado laudo técnico individual (LTCAT), exigido pela legislação municipal (LC nº 091/2005).

A agravante sustenta, em síntese, que atuou na “linha de frente” da pandemia, com atendimento direto ao público, especialmente na triagem e cadastramento de pacientes em unidade de saúde, e que seria desnecessária a produção de laudo técnico pericial diante da notoriedade dos fatos e dos precedentes jurisprudenciais das Turmas Recursais do TJMT que reconheceram o direito ao adicional de insalubridade em hipóteses similares, ainda que sem prova técnica formal.

Sem apresentação de contrarrazões pela Reclamada.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, contudo não provido.

No mérito, a decisão monocrática merece ser mantida.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de adicional de insalubridade em grau máximo (40% – quarenta por cento) à servidora pública municipal ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada em unidade de saúde durante a pandemia da Covid-19, sem produção de laudo técnico pericial e com base apenas em alegações genéricas de exposição a agentes biológicos.

Conforme bem destacado na decisão agravada, o adicional de insalubridade possui natureza jurídica de vantagem funcional de caráter técnico, devendo observar os requisitos legais para sua concessão, especialmente quando se trata de servidor público vinculado a ente federativo com legislação específica, como é o caso do Município de Barra do Garças/MT, regido pela Lei Complementar nº 091/2005.

Nos termos do art. 40, §1º, da referida lei, é condição para o reconhecimento do adicional de insalubridade a comprovação mediante laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), elaborado por profissional da área de segurança e medicina do trabalho.

Não há nos autos documento dessa natureza, tampouco há comprovação de que a servidora exercia atividade com contato direto e permanente com pacientes contaminados por doenças infectocontagiosas, nos moldes do que prevê a NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Ressalte-se que a mera lotação em unidade de saúde durante a pandemia não implica presunção automática de insalubridade, sendo necessária a prova específica da atividade insalubre ou da exposição habitual a agente nocivo.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência:

“O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais, embora previsto no Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande (Lei Complementar 1164/1991, art. 78), depende necessariamente de comprovação técnica das condições insalubres por meio de laudo pericial, conforme Súmula 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso.” (N.U 1011966-85.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

No presente caso, a Reclamante exerce função meramente administrativa, sem atribuição técnica, assistencial ou clínica direta, e não demonstrou documentalmente o efetivo contato com pacientes infectados, nem a permanência em ambiente contaminado, o que afasta, de plano, a subsunção da atividade ao disposto no Anexo 14 da NR-15.

A jurisprudência mencionada pela agravante, no que se refere a agentes de saúde, técnicos de enfermagem e enfermeiros, não pode ser estendida automaticamente a funções administrativas, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita aplicável à administração pública.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e fáticos para o reconhecimento do adicional, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que reformou a sentença de origem e julgou improcedente o pedido da Reclamante.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por esta e. Turmas Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% em favor de servidores públicos municipais ocupantes do cargo de porteiro, no período da pandemia da COVID-19, condenando o ente público ao pagamento da diferença com seus respectivos reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% durante o período da pandemia, na ausência de norma legal específica ou laudo técnico que ateste alteração nas condições laborais dos servidores estatutários municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração do adicional de insalubridade de servidores públicos depende de expressa previsão legal e laudo técnico que comprove exposição habitual a agentes insalubres em grau máximo, conforme dispõe o art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 91/2005.

4. O princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37 da CF/1988, impõe à Administração Pública o dever de agir com base em autorização legal específica para a concessão de qualquer vantagem funcional, sendo vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos com fundamento na isonomia (Súmulas Vinculante nº 37 e nº 339 do STF).

5. A jurisprudência do STJ e do STF pacificou o entendimento de que o estado de emergência decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza, por si só, a concessão ou majoração de adicional de insalubridade, sem que haja prova técnica individualizada da exposição ao agente insalubre.

6. A aplicação automática do Anexo 14 da NR-15 da legislação trabalhista não se estende aos servidores estatutários, pois seus direitos funcionais devem observar regulamentação própria.

7. Ausente norma municipal específica e novo laudo técnico que ateste a alteração das condições de trabalho, a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo não pode ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

(N.U 1001088-90.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025